Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em se tratando de execução fiscal concernente a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda, deve o espólio figurar no polo passivo da lide, sendo representado pelo inventariante ou, no caso de não ter sido ainda prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório.
2. O papel de administrador provisório recai, prioritariamente, na figura do cônjuge supérstite, consoante preconiza o art. 1797, I, do Código Civil.
3. Logo, desnecessária citação de todos os herdeiros necessários.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Decisão reformada.